Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO DE TRÂSITO. APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA. DE ATO ADMINISTRATIVO. ATRIBUTOS. LEGITIMIDADE. LEGALIDADE. VERACIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES IMPOSTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXERCIDO. CONTRADITÓRIO. GARANTIDA. AMPLA DEFESA. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. SINAIS DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA. PROCEDIMENTO. ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.

2. No processo administrativo que tramitou junto ao órgão de trânsito, foi garantida a ampla defesa e o contraditório, o que pode ser extraído a partir dos seguintes elementos apresentados pelo próprio Apelante com a petição inicial: 2.1. A lavratura do auto de infração (ID 16948083, p. 17-19) foi feita na presença do Apelante; 2.2. O Apelante assinou termo de ciência e compromisso (ID 16948083, p. 20), em que há determinação expressa de instauração de processo administrativo para a suspensão e cassação do direito de dirigir; 2.3. Houve a apresentação de defesa prévia (ID16948084, p. 3); 2.4. Notificações (ID 16948084, p. 1 e p. 22); 2.5. Pedido de copias (ID 16948084, p. 24); 2.5. Interposição de recurso; 2.6. Notificação sobre o não provimento de recurso administrativo.

3. O fato de o Apelante ter optado pela não realização do teste do bafômetro, como documentado no auto de constatação de condução de veículo sob a influência de álcool (ID 16948083, p. 17-19), não descaracteriza a infração administrativa praticada e prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que pode ser aferida por outros meios, além do bafômetro e exame de sangue, conforme art. 277, do CTB, com redação dada pela Lei n° 11.705/2008 vigente ao tempo da infração (23/11/2010) e convergente com o art. 2° da Resolução n° 206 do CONTRAN de 20/10/2006. 3.1. Demonstrado que o auto de infração emitido pelo agente de trânsito foi elaborado em conformidade com os requisitos legais, o ato administrativo se mantém incólume diante da pretensão visando infirmar o auto de infração. 3.2. Não há que se falar em nulidade do auto de infração, pois preencheu todos os seus requisitos legais.

4. CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento. Sentença mantida.